Tribunal: TJES
Processo: 5008228-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008228-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES LEANDRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. PRAZO DE GARANTIA EXPIRADO. MEDIDA LIMINAR. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Maria das Dores Leandro, deferiu liminar determinando o fornecimento de veículo reserva no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária, em razão de alegados vícios de fabricação no veículo adquirido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva;
(ii) examinar se há comprovação suficiente dos vícios alegados, considerando a expiração do prazo de garantia contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de garantia do veículo seminovo iniciou-se em 16/09/2019, data da aquisição pelo primeiro comprador, e encerrou-se em 16/09/2022, conforme documentos apresentados pela fabricante, não havendo prova de que os vícios alegados ocorreram dentro do período de cobertura.

As ordens de serviço apresentadas indicam apenas manutenção rotineira e recalibragem de itens eletrônicos, sem evidências de defeitos que comprometam a funcionalidade ou a utilização do veículo.

A quarta revisão do veículo, realizada em 20/12/2022, ou seja, fora do prazo de garantia, foi custeada pela agravada, não havendo relato de vícios de qualidade na ordem de serviço correspondente.

A autora não demonstrou, neste momento, que o veículo esteja impróprio para uso, tampouco que os defeitos alegados impossibilitem sua utilização, o que inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência.

A necessidade de dilação probatória para apurar a existência e a responsabilidade pelos supostos vícios reforça a inadequação da concessão de medida liminar em favor da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão liminar cassada.

Tese de julgamento
:

O prazo de garantia contratual é contado a partir da data da aquisição do veículo pelo comprador original.

A concessão de medida liminar exige demonstração inequívoca do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não preenchidos no caso.

A ausência de prova concreta dos alegados vícios e a necessidade de dilação probatória para verificar a responsabilidade inviabilizam a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de veículo reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 26, II; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008228-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS DORES LEANDRO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Maria das Dores Leandro
,

que deferiu a medida liminar para
“ordenar que
a demandada, no prazo de 03 (três) dias úteis forneça à autora um veículo com características mecânicas e de manuseio e de quilometragem e estado de conservação semelhantes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa, quando então, se ainda necessária, a multa diária passará para R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite do valor de um veículo zero quilômetro, do mesmo modelo da autora, sem prejuízo de outras medidas coercitivas”
.

Em suas razões id. 8785669 sustenta a recorrente, inicialmente, a decadência do direito, porquanto superado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC.

Prossegue afirmando que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, não comprovando a autora o vício de fabricação do veículo que, ademais, está fora do prazo de garantia.

Subsidiariamente, pretende a redução da pena de multa estipulada pelo juízo
a quo,
bem como a dilação do prazo para cumprimento da medida liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a autora – aqui agravada – em sua petição inicial que na data de 03 de outubro de 2020 adquiriu, na agência CVC SERRA, o veículo
seminovo
Onix Plus Premier,
que se encontrava no período de garantia, pois este era de 03 anos
(destaquei).

Todavia, o automóvel teria apresentado inúmeros vícios logo após a compra, não sanados no prazo legal, sendo pleiteado o ressarcimento do montante pago (R$ 87.403,00), além da devida indenização por danos materiais e morais.

Requereu, ainda, o fornecimento de um veículo reserva até que se conclua o julgamento da demanda, o que restou deferido pela decisão recorrida.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, tenho por incabível a sua adoção neste momento, demandando o processo maiores esclarecimentos.

Digo isso, pois, não obstante a agravada apontar a aquisição do veículo seminovo ainda na garantia, fato é que a fabricante apresentou documentos comprovando que o prazo, na verdade, teve início no dia 16/09/2019, ocasião em que foi adquirido pelo primeiro comprador.

Desse modo, os 36 (trinta e seis) meses de cobertura findaram em 16/09/2022, não sendo demonstrado,
neste momento
, que os alegados vícios teriam ocorrido em tal ínterim.

Afinal, as ordens de serviços apresentadas no período sequer revelam a existência de problemas capazes de impedir a utilização do bem, sendo realizados, basicamente, serviços rotineiros e de recalibragem/configuração de itens eletrônicos.

Ainda, na data de 20/12/2022 a agravada levou o automóvel para a quarta revisão, ou seja,
fora do prazo de garantia
, ocasião em que pagou pelos serviços efetuados e, na ordem de serviço nº 8266,
não se verifica qualquer relato de vício de qualidade
.

Assim, necessária ampla dilação probatória com o intuito de constatar a existência dos defeitos, bem como a responsabilidade por eles.

Embora a recorrida aponte a imprescindibilidade do deferimento da tutela provisória de urgência no fato de que necessita do veículo em razão do quadro de saúde de seu esposo, não há indicativo nos autos de que o automóvel, atualmente, esteja impróprio para utilização, porquanto, repito, as ordens de serviço não refletem os alegados defeitos.

Esclareço que o entendimento aqui adotado guarda relação com os documentos até então produzidos,
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo magistrado a quo,

à luz de novos fatos capazes de corroborar as alegações autorais, ou mesmo a demonstração da impossibilidade de utilização do bem em razão dos vícios.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para cassar a decisão recorrida.

Prejudicado o julgamento do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)